Tribunal: TJDFT
Processo: 0715620-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO RESULTANTE DE DECISÃO JUDICIAL. CRITÉRIOS.
I – Embora omissa a sentença no tocante à incidência de juros e correção monetária, o débito deve ser atualizado monetariamente nos termos do art. 1o da Lei no 6.899/91, com a contagem de juros moratórios a partir da citação, conforme previsão contida nos art. 405 e 406 do Código Civil, e Súmula 254/STF.
II – Negou-se provimento ao recurso.